Tribunal: STF
Processo: RE 1522098
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF. DECRETO-LEI N° 1.510/76. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. LEI N° 7.713/88. DIREITO ADQUIRIDO. QUESTÃO PACIFICADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RESP 1.133.032/PR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO POR HERANÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    I - Inicialmente, importante ressaltar que o juiz não está vinculado a examinar todos os argumentos expendidos pelas partes, nem a se pronunciar sobre todos os artigos de lei, restando bastante que, no caso concreto, decline fundamentos suficientes e condizentes a lastrear sua decisão.



    II - O mandado de segurança é a via adequada para resguardar direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício do Poder Público, devendo a violação ou ameaça ser comprovada de forma inequívoca, mediante documentação probatória, nos termos do art. I o , da Lei n° 12.016, de 07 de agosto de 2009, que revogou a Lei n° 1533 de 31 de dezembro de 1951 (art. 29, da Lei n° 12.016/09), e dos incisos LXIX e LXX do art. 5 o , da Constituição Feral de 1988.



    III - O Impetrante, ora apelante, objetiva que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária com a União capaz de sustentar a constituição de crédito tributário em razão de ganho de capital sobre a alienação da totalidade de suas ações, posto que estão abrangidas, por direito adquirido, pela isenção do art. 4º, “d”, do Decreto-Lei n° 1.510/76.



    IV - A matéria restou definitivamente decidida pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n° 1.133.032/PR, Relator Ministro Luiz Fux, Relator para o acórdão Ministro Castro Meira, cujo Voto abaixo transcrevo, adotando-o integralmente como razão de decidir.



    V - No entanto, a hipótese dos presentes autos apresenta uma particularidade: o Impetrante é filho do adquirente das ações, ou seja, adquiriu as ações por sucessão.



    VI - Sendo assim, apesar de preenchidos os requisitos para a fruição da isenção tributária, esta somente poderia ter sido gozada pelo transmitente da herança, uma vez que possuía as ações em seu nome, e não em nome do Impetrante, mesmo que as tenha adquirido em razão de sucessão hereditária.



    VII - Cumpre ressaltar que o direito ao referido benefício fiscal reveste-se de caráter personalíssimo, cuja titularidade era do ascendente do Impetrante, sendo-lhe, portanto, insuscetível de transferência para sua fruição. Precedentes: APELREEX 00063371820114036105, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 13/12/2012; AMS 00031570420104036113, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/08/2012.



    VIII - Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; 93, inciso IX; e 155, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Impetrante, ora apelante, objetiva que seja declarada a inexistência de relação jurídico -tributária com a União capaz de sustentar a constituição de crédito tributário em razão de ganho de capital sobre a alienação da totalidade de suas ações, posto que estão abrangidas, por direito adquirido, pela isenção do art. 4°, “d”, do Decreto -Lei n° 1.510/76.



    O mencionado dispositivo dispunha da seguinte maneira:



    "Art. 4° - Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1°, 



    [...]



    d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação."



    Desse modo, não se pode negar que houve previsão de isenção para as alienações efetivadas depois de decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação. Contudo, com fundamento na Lei 7.713, de 22.12.1988, em seu art. 58, pode-se perceber que houve a revogação da isenção anteriormente concedida:



    [...]



    No entanto, a hipótese dos presentes autos apresenta uma particularidade: o Impetrante é filho do adquirente das ações, ou seja, adquiriu as ações por sucessão.



    Narra na inicial que seu falecido pai adquiriu, no período de 25.04.1972 e 28.04.1983, ações ordinárias nominativas e, com o seu falecimento em13.08.2004, houve a extração do formal de partilha (28.04.2008) onde lhe coube 274.349 ações que, após o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, foram alienadas em 01.02.2011.



    Sendo assim, apesar de preenchidos os requisitos para a fruição da isenção tributária, esta somente poderia ter sido gozada pelo transmitente da herança, uma vez que possuía as ações em seu nome, e não em nome do Impetrante, mesmo que as tenha adquirido em razão de sucessão hereditária.



    Cumpre ressaltar que o direito ao referido benefício fiscal reveste-se de caráter personalíssimo, cuja titularidade era do ascendente do Impetrante, sendo-lhe, portanto, insuscetível de transferência para sua fruição.



    [...]



    Como se observa, possuía direito à isenção de imposto de renda sobre lucro proveniente de alienação de participação societária, nos termos do Decreto -Lei 1.510/76, aquele que, na vigência do diploma legal, preencheu a condição, permanecendo com as ações sob seu domínio por pelo menos 5 (cinco) anos. Em consequência disso, o benefício fiscal em questão é personalíssimo, não se transferindo com a herança aos herdeiros, que adquiriram as ações, pois impossibilitados de cumprirem a condição legalmente estabelecida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente